Tribunal: STF
Processo: HC 267329
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pela Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Alega-se que o paciente permaneceu indefeso no processo criminal nº 1506596-20.2023.8.26.0001, o que culminou em sua condenação.
Diante do exposto, requer-se, liminarmente, a concessão de liberdade ao paciente. No mérito, pugna-se pelo reconhecimento da nulidade do processo supracitado, bem como redimensionamento da pena imposta.
É o relatório. Decido.¿
Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente (Tribunal de Justiça de São Paulo), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 10 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente